Tribunal: TJMT
Processo: 0004851-81.2014.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004851-81.2014.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (EMBARGANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (EMBARGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (EMBARGANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DANILO AUGUSTO DAVANZO - CPF: 228.808.228-31 (ADVOGADO), CAROLINE FERREIRA DIAS registrado(a) civilmente como CAROLINE FERREIRA DIAS - CPF: 409.719.158-65 (ADVOGADO), CAROLINA ESTEVES SILVA registrado(a) civilmente como CAROLINA ESTEVES SILVA - CPF: 453.142.018-79 (ADVOGADO), MARINA CANDIDO TEIXEIRA - CPF: 397.455.688-56 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MEIRA LAURIANO - CPF: 353.797.958-46 (ADVOGADO), CAROLINA ESTEVES SILVA registrado(a) civilmente como CAROLINA ESTEVES SILVA - CPF: 453.142.018-79 (ADVOGADO), CAROLINE FERREIRA DIAS registrado(a) civilmente como CAROLINE FERREIRA DIAS - CPF: 409.719.158-65 (ADVOGADO), DANILO AUGUSTO DAVANZO - CPF: 228.808.228-31 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MEIRA LAURIANO - CPF: 353.797.958-46 (ADVOGADO), MARINA CANDIDO TEIXEIRA - CPF: 397.455.688-56 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0096-98 (EMBARGANTE), CAROLINA ESTEVES SILVA registrado(a) civilmente como CAROLINA ESTEVES SILVA - CPF: 453.142.018-79 (ADVOGADO), CAROLINE FERREIRA DIAS registrado(a) civilmente como CAROLINE FERREIRA DIAS - CPF: 409.719.158-65 (ADVOGADO), DANILO AUGUSTO DAVANZO - CPF: 228.808.228-31 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MEIRA LAURIANO - CPF: 353.797.958-46 (ADVOGADO), MARINA CANDIDO TEIXEIRA - CPF: 397.455.688-56 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRECÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ. e

BRF S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelações nº 0004851-81.2014.8.11.0011, interpostos pelos embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO A FAVOR DA REQUERIDA – LEGALIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA BRF S.A RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRECÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Demonstrada a relação jurídica entre a requerida BRF S.A e a parte autora, esta é a parte legítima para figurar na ação.

O laudo pericial apresentado no feito está de acordo com os julgados proferidos nos autos, não havendo em que se falar em precariedade das contas prestadas.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida. (ID. 121223984).”

Em suas razões, de ID.158889193, o 1º embargante aduz a existência de omissão e contradição no v. acórdão haja vista que a prestação de contas apresentada pelo requerido é precária.

Por outro lado, o 2º embargante, em suas razões de ID. 159214173, aduz a omissão no v. acórdão, uma vez que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na ação.

Contrarrazões no ID. 160159695 e ID. 160394706. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no Acórdão embargado restou consignado que assim como Juízo originário, também entendi que o laudo pericial apresentado no feito está de acordo com os julgados proferidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo,
in verbis:

“A parte autora/exequente insurge dizendo que a demandada não apresentou todos os documentos necessários para a realização da perícia, por isso, as contas apresentadas por ela devem ser rechaçadas. Todavia, assim concluiu a perícia, in verbis: (...) Reitere-se também que, tanto o requerente como a requerida receberam ligações, mensagens e e-mails, conforme amplamente mencionado no laudo, na manifestação anterior da PJ1 e devidamente comprovado nos autos (vide Anexos II, III e IV do laudo pericial) sendo que mesmo com todos estes contatos, restaram pendentes documentos que foram solicitados pelo perito tanto na proposta de honorários como na ata de instalação da perícia (vide Anexo I do laudo). Portanto, não tendo as partes providenciado toda a documentação solicitada, de forma reiterada e exaustiva pelo perito, evidente que algumas informações do laudo não foram confirmadas e certificadas com a total fidedignidade que o perito esperava, o que, todavia, não impediu que o perito realizasse os exames periciais com todos os documentos apresentados nos autos e entregues pelas partes, trazendo conclusivamente no laudo pericial os valores apurados nas prestações de contas das partes, com os dois cenários possíveis, a depender da avaliação do Magistrado, que poderá considerar como válidos os parâmetros do requerente, ou da requerida.

Assim sendo, considerando que ambas as partes foram omissas em apresentar toda a documentação necessária para a análise do valor exato das contas a serem prestadas, tenho que as contas apresentadas pela parte ré devem ser julgadas boas

Digo isso porque como o próprio laudo pericial ressalta, a análise das contas apresentadas pela ré BRF foram analisadas com base nas cláusulas contratuais, as quais não sofreram quaisquer alterações: (...) Nesse sentido, após realizados os exames sobre os documentos e os parâmetros apresentados pela pane requerida, além do contrato firmado entre as partes, a constatação é de que não existe saldo a pagar em favor do requerente da ação, já que o saldo de R$ 306.736,06 (trezentos e seis mil e setecentos e trinta e seis reais e seis centavos) é um crédito que a requerida possuiria (e agora, com a cessão de crédito, a empresa Minerva S.A. o detém) em desfavor do requerente desta ação. Portanto, por se tratar de contrato particular, o parágrafo único do art. 421 assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

No mesmo seguimento, consignei que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça,
in verbis:

“Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, que rezam:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. [...]” (grifo nosso).

Assim, considerando os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, verifico que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja,
R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023